Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TEMA REPETITIVO No 1059. APLICAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
3. Na hipótese vertente não houve a ocorrência de contradição ou erro material. No entanto, verifica-se que não foi apreciada a questão alusiva à apicação do tema repetitivo no 1059.
4. No caso, diante da constatação de que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação, não devem ser majorados os honorários fixados na origem.
5 A redistribuição dos ônus da sucumbência de ofício não configura reformatio in pejus, uma vez que, por se tratar de questão acessória, que é abrangida pelo efeito translativo do recurso, não dependendo de provocação das partes.
6. Embargos conhecidos e providos.